Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006043-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006043-21.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PERÍODO INFERIOR A 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ERRO DE PREMISSA
– COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS - AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE ́- AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

O alegado erro de premissa se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006043-21.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco Rabobank International Brasil S.A.
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PERÍODO INFERIOR A 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Ausente à coisa julgada e a litispendência, quando verificado se tratar de causa de pedir diversa.

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Ficam também abrangidas na recuperação judicial aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

Alega que o v. acórdão apresenta erro de premissa ao reconhecer a ausência de coisa julgada e litispendência em relação ao recuperando Antônio Carlos Felito. Assevera que o embargado já se encontrava inscrito na Junta Comercial, cuja regularidade foi reconhecida no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado e aplicado o efeito infringente, indeferir a recuperação judicial em relação ao embargado Antônio Carlos Felito, ou excluir o crédito anterior ao registro na junta comercial.

Contrarrazões (id 100242964). Alega que não há vícios a serem sanados, nem mesmo erro de premissa. Pugna pelo desprovimento do recurso com a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006043-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos sob o argumento de erro de premissa quanto à ausência de coisa julgada e litispendência.

O agravo de instrumento foi interposto de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovido por Antônio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME..

De acordo com o banco agravante, ora embargante, em relação aos recuperandos Antônio Carlos Felito e Andreia Katia Felito Romero, há decisão que excluiu ambos da recuperação judicial, com trânsito em julgado.

Sucede que em exatamente em relação à alegação de coisa julgada e litispendência, o v. acórdão registrou:

Pois bem. Não se visualiza hipótese de coisa julgada ou litispendência.

Com efeito, não se olvida que Antonio Carlos Felito e Andréia Katia Felito Romero foram excluídos da Ação de Recuperação Judicial n. 0003455-41.2017.8.11.0051, em trâmite na comarca de Campo Verde, em razão de à época não preencherem os requisitos para o pedido, no caso, na se encontravam inscritos na Junta Comercial na qualidade de produtor rural.

Sucede que, em 17/12/2020 promoveram o registro perante a Junta Comercial de Mato Grosso, e na qualidade de empresários rurais, requereram a recuperação judicial.

Importa consignar que o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000 concluiu que uma das condições para o acesso à recuperação judicial, é o registro na junta comercial por período superior a dois anos, sendo que, no caso, em relação aos ora agravados, não havia nem mesmo a inscrição.

De notar-se, assim, que a presente recuperação judicial se funda em causa de pedir diversa, porquanto, agora, os postulantes agravados apresentam a sua inscrição na junta comercial a título de cumprir o requisito do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Vale dizer, ocorreu à modificação da condição dos agravados, o que, por consequência, gerou novos fundamentos de fato e de direito a embasar o pedido.

Portanto, ainda que a pretensão seja a mesma – a recuperação judicial -, não se pode falar em coisa julgada ou litispendência, porquanto
com a modificação da condição dos autores agravados, alterou-se, por consequência a causa pedir
.

Sobre a matéria, bem consignou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

Adiantamos que não há que se falar sequer em violação à coisa julgada ou em litispendência em razão da preexistência dos autos da Recuperação Judicial n. 3455-41.2017.8.11.0051, pois, como será visto na sequência, a situação jurídica dos agravados, como resultado da evolução jurisprudencial, modificou-se substancialmente.

Portanto,
não há que se falar em coisa julgada ou litispendência.

Veja-se que na hipótese, não há erro de premissa. O v. acórdão deixou claro que no pedido de recuperação judicial anterior, os recuperandos, Antônio e Andreia, não se encontravam inscritos na junta comercial na
qualidade de produtor rural
.

Somente em 17/12/2020 é que firmou tal condição, o que oportunizou o pedido de recuperação judicial em que, agora, teve deferido o processamento.

Nesse sentido, consta expressamente no v. acórdão:
não se pode falar em coisa julgada ou litispendência, porquanto
com a modificação da condição dos autores agravados, alterou-se, por consequência a causa pedir
.

Logo, não há vício a ser sanado.

O que o embargante denomina de erro de premissa, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da matéria, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se verifica hipótese de condenação do embargante na multa por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021